Tribunal: TJSP
Processo: 0008855-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Via procedimental inadequada à substituição do recurso próprio à discussão de incidente em execução penal, ressalvadas hipóteses excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal – Ausência de ilegalidade manifesta na manutenção do paciente em regime fechado – ordem denegada.